Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712687-64.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: GRAZIELA CRISTINE C. BEZERRA e KAREN CRISTINA MARQUES LIMA PACIENTE: RAILTON DAMACENA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogadas regularmente constituídas em favor de RAILTON DAMACENA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 329, do CP. Alegam, em síntese, nulidade do auto de prisão em flagrante e, por via de consequência, da ação penal instaurada, uma vez que a apreensão das drogas se deu mediante violação de domicílio. Sustentam que o paciente não resistiu à prisão, mas sim à entrada hostil e ilegal dos policiais em sua residência, que efetuaram buscas em seu domicílio sem autorização judicial. Defendem ainda a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, argumentando que a decisão carece de fundamentação consistente, uma vez que o acusado é primário e registra ocupação lícita. Cita precedentes de Tribunais Superiores que entende aplicáveis ao caso e requer, então, o relaxamento da prisão, por ilicitude da prova angariada, ou a revogação da custódia preventiva, por não demonstração de sua necessidade, além do trancamento da ação penal. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Quanto à legalidade da prisão em flagrante, as impetrantes não juntaram aos autos o APF, o que impede a análise de suas circunstâncias mediante exame do depoimento dos policiais e testemunhas da prisão. Saliente-se que a devida instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando manejado, como no caso, por advogadas regularmente constituídas para tal mister. Já no que se refere à segregação cautelar, registre-se, inicialmente, ser o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. O paciente, do que consta, foi autuado em flagrante na posse de drogas variadas e apetrecho para o tráfico: balança de precisão, tendo sido denunciado pela conduta. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerando-se a quantidade e variedade de drogas apreendidas, todas atestadas em laudo preliminar. Diante dos fundamentos da decisão, reputo fundada a prognose de reiteração delitiva, uma vez que escorada em elementos concretos extraídos dos autos – quantidade e variedade de drogas -, indicativos de possível dedicação à atividade ilícita. O alegado exercício de atividade lícita, além de demandar comprovação inequívoca, contrasta com a fato de o paciente ser investigado por suposto crime de homicídio e, por si só, não implica, assim como a primariedade, em automática concessão de liberdade provisória, se presentes, como no caso, os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema. Por fim, o trancamento da ação penal somente se justifica quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa para a persecutio criminis in judicio, situação evidentemente não verificada no caso, inclusive pela deficiência de instrução. Desse modo, ausente ilegalidade a ser sanada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator